Tribunal: TJSP
Processo: 1005854-85.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DOMÍNIO DE INTERNET REGISTRADO PELA RÉ – AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRAR EM NOME PRÓPRIO OS SITES WWW.EOLICABRASIL.COM.BR E WWW.EOLICABRAZIL.COM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO – Empresa ré que é titular da marca "Eólica Brasil", tendo comprovado o registro do domínio www.eolicabrasil.com.br perante

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA – PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DOMÍNIO DE INTERNET REGISTRADO PELA RÉ – AUTORIZAÇÃO PARA REGISTRAR EM NOME PRÓPRIO OS SITES WWW.EOLICABRASIL.COM.BR E WWW.EOLICABRAZIL.COM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA AUTORA – NÃO ACOLHIMENTO – Empresa ré que é titular da marca "Eólica Brasil", tendo comprovado o registro do domínio www.eolicabrasil.com.br perante "Registro.br" – Acervo probatório que demonstra que a autora não tem a titularidade do domínio para requerer que a ré se abstenha de utilizar seu registro em seu sítio eletrônico - Sentença de improcedência mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278375
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005854-85.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EÓLICA
BRASIL LTDA., é apelado EÓLICA TECNOLOGIA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-85.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
2
VOTO No 25074
Ap. n. 1005854-85.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo (1a Vara Empresarial e Conflitos e
Arbitragem)
Apelante: EÓLICA BRASIL LTDA.
Apelada: EÓLICA TECNOLOGIA LTDA.
Juiz: Dr. Rogério Murillo Pereira Cimino
AÇÃO
COMINATÓRIA

PEDIDO
DE
CANCELAMENTO DE DOMÍNIO DE INTERNET
REGISTRADO PELA RÉ
AUTORIZAÇÃO
PARA REGISTRAR EM NOME PRÓPRIO OS
SITES
WWW.EOLICABRASIL.COM.BR
E
WWW.EOLICABRAZIL.COM
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
INCONFORMISMO DA
AUTORA
NÃO ACOLHIMENTO
Empresa
ré que é titular da marca “Eólica Brasil”,
tendo comprovado o registro do domínio
www.eolicabrasil.com.br
perante
“Registro.br”

Acervo probatório que demonstra que a autora não tem a
titularidade do domínio para requerer que a
ré se abstenha de utilizar seu registro em
seu
sítio
eletrônico
-
Sentença
de
improcedência
mantida

RECURSO
DESPROVIDO
Trata-se de ação proposta por EÓLICA BRASIL LTDA.
contra EÓLICA TECNOLOGIA LTDA., objetivando que a ré cancele os
domínios de internet (www.eolicabrasil.com.br e www.eolicabrazil.com),
redirecionando para seu e-mail todos os correios eletrônicos a ela
enviados, bem como seja autorizado o registro de tais domínios em seu
nome.
Sobreveio sentença de improcedência, cujo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-85.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
3
se adota, sob o fundamento de que a ré foi quem efetivou o registro dos
domínios. Pela sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
custas e despesas processuais, além da verba honorária arbitrada em
10% sobre o valor da causa, atribuído em R$ 45.000,00 (fls. 215/218).
Inconformada, a autora vem recorrer, sustentando,
em resumo, que é irrelevante o fato de a ré ter sido constituída no ano
de
2000,
já que nos autos se discute os domínios
www.eolicabrasil.com.bre www.eolicabrazil.com; que há usurpação de
personalidade; que restou caracterizado o abuso de direito, na medida
em que a ré mantém um domínio de internet que nada tem a ver com
sua denominação social; que restou comprovada a concorrência desleal
(fls. 232/244).
Recurso devidamente processado e respondido (fls.
252/258).
As partes se manifestaram favoravelmente ao rito de
julgamento virtual (fls. 267 e 269).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a autora EÓLICA
BRASIL LTDA. contra EÓLICA TECNOLOGIA LTDA., objetivando que a ré
cancele o domínio de internet, redirecionando para seu e-mail todos os
correios elétricos a ela enviados, bem como seja autorizado o registro
em seu nome dos sites www.eolicabrasil.com.br e www.eolicabrazil.com. A autora afirma que mantinha o domínio
www.eolicabrasil.com.br, derivando dele o e-mail @eolicabrasil.com.br;
que ao tentar renovar tal domínio, tomou conhecimento de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-85.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
4
empresa ré o havia registrado em seu próprio nome.
Assim, ressalta que não pode mais usufruir dos
domínios www.eolicabrasil.com.br e www.eolicabrazil.com, tendo em
vista que se encontram registrados no “Registro.br” e no exterior como
de titularidade da empresa ré.
Assevera que a ré atua no mesmo mercado, tendo
sido constituída posteriormente. Diz que, atualmente, quando se insere
na busca o endereço eletrônico www.eolicabrasil.com.br, obtém-se a
seguinte informação no idioma inglês:Forbidden - You do not have
permission to access this document. Web Server at
eolicabrasil.com.br. Ou seja: 'PROIBIDO - Você não tem
permissão de acesso a este documento. Servidor Web em
eolicabrasil.com.br'. 8.- Verifica-se, assim, que a Ré se vale de ato
ilícito em detrimento desta Autora, ao impedir acesso de
qualquer
pessoa
ao
site
www.eolicabrasil.com.br
ou
www.eolicabrazil.com (fls. 03).
A autora notificou extrajudicialmente a empresa ré
para que liberasse o domínio a seu favor, todavia esta quedou inerte.
Desse modo, em razão da concorrência desleal,
ajuizou a presente demanda, objetivando que a ré cancele os domínios
de
internet
(www.eolicabrasil.com.br
e
www.eolicabrazil.com),
redirecionando para seu e-mail todos os correios eletrônicos a ela
enviados, bem como seja autorizado o registro de tais domínios em seu
nome.
Em tutela de urgência, requereu que seja:
“a) declarando, com fulcro no artigo 19 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-85.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
5
Processo Civil o cancelamento dos registros desses domínios
www.eolicabrasil.com.br e www.eolicabrazil.com em nome da Ré,
valendo a r. decisão de V. Exa., nesse sentido, de documento hábil para
ser apresentado ao órgão registrário desses domínios de internet; b)
declarando, também com fulcro no artigo 19 do Código de Processo
Civil, ter a Autora o direito de efetuar em seu próprio nome e no seu
próprio
interesse
os
registros
www.eolicabrasil.com.br
e
www.eolicabrazil.com. c) determinando à Ré que redirecione para o e-
mail da Autora todas as mensagens que a esta Autora sejam dirigidas,
mas que sejam recebidas em endereços eletrônicas dela, Ré” (fls.
01/14).
Indeferida a tutela de urgência, o MM. Juízo “a quo”
determinou: “Cumpre observar que, uma vez registrada perante o INPI
a marca "Eólica Brasil" como de titularidade da requerida, esse Juízo é
incompetente para deliberar sobre a validade desse registro ou
determinar qualquer ato de transferência de propriedade daquele.
Assim, deverá o autor emendar sua petição inicial para ajustar seus
pedidos, em 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial” (fls. 44/45).
A autora emendou à inicial, adequando o seu pedido:
“requer a Autora se digne V. Exa. conceder inaudita altera parteou
mesmo após eventual contestação, tutela antecipada:
1) em relação aos domínios www.eolicabrasil.com.br
e www.eolicabrazi.com:
a) declarando, com fulcro no artigo 19 do Código de
Processo Civil o cancelamento dos registros desses domínios
www.eolicabrasil.com.br e www.eolicabrazil.com em nome da Ré,
b) declarando, também com fulcro no artigo 19 do
Código de Processo Civil, estar a Autora autorizada a efetuar em seu
próprio nome e no seu próprio interesse os registros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-85.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
6
www.eolicabrasil.com.br e www.eolicabrazil.com junto aos competentes
órgãos registrários, e,
c) determinando à Ré que redirecione para o e-mail
da Autora todas as mensagens que a esta Autora sejam dirigidas, mas
que sejam recebidas em endereços eletrônicos dela, Ré, relacionadas
ou não essas mensagens com o projeto eólico marítimo Asa Branca.
29.- Concedida ou não a antecipação dos efeitos da
tutela reclamada, pede a Autora seja a ação julgada inteiramente
procedente para essa mesma finalidade, cominando-se à Ré:
a) a multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por
mensagem dirigida por terceiros a esta Autora, que, recebida pela Ré,
não seja à Autora encaminhada no prazo de 48 horas”. (fls. 67/82).
Citada, a ré ofertou contestação, aduzindo que é
sediada em Recife-PE, tendo sido constituída em 07/11/2000, atuando
no mercado de energias renováveis; que é líder de mercado e recebeu a
citação com “surpresa”, pois desconhece a empresa autora; que em
17/08/2011 depositou o pedido de registro da marca “Eólica Brasil”,
tendo lhe sido concedido o registro em 18/11/2014; que a autora
juntou apenas seus atos constitutivos e a notificação extrajudicial que
lhe foi enviada, não demonstrando que requereu o registro da marca
perante o INP e os domínios indicados perante Registro.br; que desde a
sua constituição, detém o site www.eolica.com.br e que o domínio
“www.eolicabrasil.com.br” foi criado em 26/04/2007 e desde então é de
sua titularidade (fls. 88/97).
Nesse contexto, o recurso não comporta guarida.
Pois bem. No caso em tela, é possível constatar que
a ré, em 17/08/2011, depositou o pedido de registro da marca “Eólica
Brasil” perante o INPI, tendo o mesmo sido concedido em 18/11/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-85.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
7
(fls. 182/183).
Somado a isso, a ré também comprovou que é a
titular do domínio indicado pela autora em sua exordial
(www.eolicabrasil.com.br) (fls. 184).
Além disso, é importante ressaltar que o simples fato
de a ré não utilizar os domínios, não torna sua conduta ilícita ou
constitui com qualquer caráter ato de concorrência desleal, já que
adquiriu esse direito de maneira lícita.
Como bem observado pelo ilustre Magistrado de
primeiro
grau,
Dr.
Rogério
Murillo
Pereira
Cimino:
“Conforme
reconhecido pela própria parte autora em sua exordial e confirmado
pela ré às fls. 182/183, esta é titular do registro da marca mista "eólica
brasil". Nessa condição, portanto, a demandada apresenta justo título
que justifica a utilização dos nomes de domínio "eolicabrasil.com.br" e
"eolicabrazil.com" em detrimento do nome empresarial da requerente.
Observe-se que a autora não comprovou sua alegação de ter utilizado o
domínio <www.eolicabrasil.com.br>. Não há que se falar, assim, em
má-fé ou oportunismo da requerida, como alegado na petição inicial.
Há, somente, o exercício regular de um direito. (...) O nome
empresarial, por si só, não possui o condão de garantir à pessoa
jurídica o uso exclusivo de sua nomenclatura. Carece de respaldo legal,
ao passo que o registro da marca depõe em favor de seu titular, ex vi a
disposição normativa supra mencionada. Com exceção deste fator
(regular titularidade da marca e consequente uso do domínio de
internet), não há nos autos qualquer ato que se configure como
anticoncorrencial. A ré não agiu de modo fraudulento, como aventado
pela autora - mas, como dito, no regular exercício de direito” (fls.
216/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005854-85.2019.8.26.0100 -Voto no 25074
8
Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA Domínios eletrônicos dotados de termos
idênticos. Ato de Concorrência Desleal. Não ocorrência. Ausência de
titularidade e registro da marca utilizada. Impossibilidade de tutela nos
moldes do art. 130 da Lei no 9279/1996. Registro de domínio eletrônico
no ordenamento pátrio. Princípio do “First come, first served”.
Anterioridade por parte do réu configurada. Ausência de má-fé no ato
de constituição do registro. Utilização, como redirecionamento, de forma
temporária. Exercício regular de direito, art. 188, inciso I, do Código
Civil. Danos morais e materiais afastados. RECURSO DESPROVIDO” (Ap.
no 1032882-20.2018.8.26.0114, Rel. Des. Azuma Nishi, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, j. 07/08/2019).
Em conclusão, a apelante não trouxe qualquer
alegação capaz de infirmar a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Por derradeiro, nos termos do art. 85, §11,
CPC/2015, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser
majorados para 20% sobre o valor da causa.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator